Tribunal: STF
Processo: Rcl 47610
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela União em face do Decreto 940, de 28 de maio de 2021, editado pelo Município de Curitiba/PR, no ponto em que impede a realização de Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica.
    A União narra, em suma, o seguinte:
    “Com fundamento no referido decreto, o Município de Curitiba indeferiu o pedido feito pela Aeronáutica para a realização de Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2022 (doc. 1), sob fundamento de restrição prevista no Decreto municipal 920/2021, que já vedava a realização de concursos naquela localidade. Na oportunidade, o Município ressaltou que referido decreto tinha validade até a data de 28 de maio de 2021, devendo a requerente acompanhar e observar a eventual reedição do ato normativo restritivo. 
    Em sequência, no dia 28 de maio de 2021, o Município de Curitiba editou novo Decreto, n. 940/2021 (doc.02), mantendo a proibição de realização de concursos naquele município. 
    Sendo assim, observa-se que a decisão administrativa, amparada no mencionado decreto, que impediu a regular realização do concurso, restringiu a exercício de competência privativa da União, exorbitando as atribuições do ente municipal, tal como delimitada nas decisões cautelares proferidas nas ADI’s 6341 e 6343 (docs. 5 e 6) por esse Supremo Tribunal Federal” (pág. 2 da inicial). 
    Sustenta que, no julgamento da cautelar na ADI 6.341/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
    “[...] fez questão de destacar a competência do Presidente da República para definir, por meio de decreto, os serviços públicos e as atividades essenciais que poderiam ou não se manter em funcionamento em meio à pandemia que se enfrenta atualmente. Em outras palavras, reconheceu-se a competência concorrente de todos os entes da Federação para, de forma articulada, engendrar medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia, mas resguardou-se ao Presidente da República a atribuição de estabelecer, definir, as atividades, fundamentais ao interesse nacional, que se manteriam em funcionamento” (pág. 5 da inicial; grifos no original). 
    Aduz, ainda, que 
    “[...] essa Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF 672/DF, reiterou a competência comum dos entes subnacionais (consoante o art. 23, II, da CRFB/88) para atuação em seara local, em iniciativas de promoção à saúde no enfrentamento da pandemia, sendo corrente o conhecimento de atos normativos publicados por diversos entes federados, com esta finalidade” (págs. 5-6 da inicial). 
    Nesse contexto, defende que,
    “[...] a despeito de reconhecer a competência dos entes federados para a adoção de medidas para o combate à pandemia, a ratio decidendi adotada por esse Supremo Tribunal Federal – e este é o aspecto central – é a reafirmação dos limites das esferas de competências constitucionais de cada um dos entes federados, os quais, não podem invadir as atribuições dos demais, sob pena de violação à estrutura federativa constitucional.
    Nesse contexto, como à União não caberia dispor sobre as competências estaduais e locais, da mesma forma que aos Estados não é dado se enveredarem sobre o feixe de atribuições federais ou municipais; bem como ao Município não compete avançar sobre matérias que repousam nas outras esferas (estadual e federal), de modo que os efeitos das medidas adotadas (decretos que versem sobre pandemia) adstringem-se às dimensões territoriais e de competências do ente-autor” (pág. 9 da inicial; grifos no original). 
    Explica que, no caso dos autos, 
    “[...] o ato proferido pela Prefeitura de Curitiba, com fundamento no Decreto municipal n. 940/2021, ao impedir a realização do exame de admissão para Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2022, acaba por usurpar a competência da União para organizar o funcionamento das Forças Armadas, bem como assegurar a defesa nacional (art. 21, inciso III c/c 61, incisos I e II, alínea ‘f’, da Constituição Federal2 )” (pág. 9 da inicial). 
    Destaca, ainda, que a não realização do certame “poderá impactar não apenas nas competências privativas da União, como também na própria estratégia de combate à pandemia do Covid-19” (pág. 13 da inicial). 
    Informa, mais, que 
    “[...] a cidade de Curitiba engloba 2% dos candidatos inscritos nos dois concursos (670 candidatos no Colégio Estadual Santa Cândida, para o dia 30 de maio; e 170 candidatos no Colégio Militar de Curitiba), e que o ato reclamado tem o potencial de prejudicar todos os demais candidatos inscritos, além do já citado prejuízo à prestação de serviços indispensáveis ao país” (pág. 13 da inicial). 
    A reclamante acrescenta que “todos os protocolos de segurança sanitária foram devidamente adotados pela organização do concurso, o que demonstra a preocupação da União com o atual estágio da pandemia do Covid-19 no país” (pág. 16 da inicial). 
    Ressalta, também, a existência de recentíssimo julgamento na Reclamação 47.470, que teria confirmado “tanto o cabimento da reclamação para a garantia de realização de concursos federais pela União, como a impossibilidade de que os entes subnacionais impeçam o exercício de tal atribuição constitucional pela União” (pág. 16 da inicial). 
    Justifica a necessidade de deferimento da liminar da seguinte forma:
    “Consoante já demonstrado nos itens precedentes, o fumus boni iuris resta evidente diante da flagrante contrariedade ao decidido por ocasião do referendo das decisões cautelares proferidas nas ADI´s 6341 e 6343, bem como na ADPF 672. 
    Por sua vez, o periculum in mora se mostra patente em razão do fato de que o concurso ora debatido está marcado para acontecer no domingo próximo, dia 30 de maio de 2021” (pág. 18 da inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, insurge-se a União contra o Decreto 940/2021, editado pelo Município de Curitiba/PR, por suposta contrariedade ao que decidido por esta Corte nas ADIs 6.341/DF e 6.343/DF, bem como na ADPF 672/DF. 
    Ocorre que, conforme o art. 103-A da Constituição Federal, a reclamação constitucional contra ato administrativo somente é cabível quando este contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Vejamos:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 
    Na mesma linha de entendimento, transcrevo trechos de recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao julgar a Rcl 41.890/PI, proposta pela União contra o Decreto 19.859, de 25 de junho de 2020, editado pelo Município de Teresina/PI, sob alegação de violação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADIs 6.341 e 6.343, de relatoria do Ministro Marco Aurélio: 
    “[...]
    6. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo:
    [...]
    7. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:
    ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (grifei) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 
    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. 
    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. 
    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (grifei) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/).
    8. No presente caso, a União volta-se diretamente contra decreto municipal, e não em face de decisão judicial que o teria reputado válido. Ademais, não alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida nas ADIs 6.341 e 6.343-MC, julgadas sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. Como visto, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura de reclamação nessa hipótese.
    9. Desse modo, embora o decreto pareça interferir com competência que, à primeira vista, seria federal, a reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (grifos no original).
    Ainda que isso, por si só, não fosse suficiente, entendo que melhor sorte não socorreria à reclamante. 
    Digo isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte.
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    Nesse sentido, observo que, ao analisar a ADI 6.341-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Suprema Corte referendou a cautelar deferida pelo relator, no sentido de que os entes federativos possuem competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia provocada pelo Covid-19, acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979/2020, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da CF, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.
    Por sua vez, ao deferir parcialmente a cautelar na ADPF 672/DF, ad referendum do Plenário do STF, o Ministro Alexandre de Moraes determinou
    “[...] a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário”. 
    Veja-se que, em nenhum desses precedentes houve análise do Decreto Municipal 940/2021, objeto da presente reclamação, como não houve discussão sobre eventuais medidas adotadas pelo Município de Curitiba/PR quanto ao enfrentamento da Covid-19 ou mesmo qualquer análise sobre eventual prevalência de pedido feito pela Aeronáutica para a realização de Curso de Formação sobre a legislação municipal. 
    No ponto, acrescento, ainda, que a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl 5.703- AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 9.778-AgR/RJ, de minha relatoria; Rcl 9.294-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffolli; Rcl 6.319-AgR/SC, Rel. Min. Eros Grau; e Rcl 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio. 
    Por fim, ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa linha: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando, em consequência, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator